Tribunal: TJDFT
Processo: 0031541-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031541-23.2016.8.07.0001 RECORRENTE: UNAFISCO SAÚDE RECORRIDOS: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES NEPOMUCENO, MARILDA NEPOMUCENO CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 608/STJ. HOME CARE. COPARTIPAÇÃO DO ASSOCIADO. ONERAÇÃO EXCESSIVA DO PACIENTE. TRATAMENTO E MATERIAL ESSENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. 1. Conforme preconiza a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Cláusula que prevê coparticipação em caso de home care é “abusiva, na medida em que praticamente esvazia o objetivo do contrato de plano de saúde, onerando excessivamente o paciente pelo simples motivo de se alterar o local do tratamento”. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, uma vez que existe a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas (AgRg no Ag 1325939/DF). 4. Configurada a conduta abusiva e atentatória à boa-fé contratual, resta evidente a ocorrência de dano moral às apeladas/autoras em decorrência do ato ilícito perpetrado pela apelante/ré, em face da prestação deficiente do serviço de home care. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o decisum deveria ter sido delimitado ao pedido e à causa de pedir, razão pela qual entende que devem ser afastados os pleitos de cobertura referentes a materiais de higiene, alimentação, equipamentos e medicamentos de uso domiciliar sem prescrição médica e não ligados ao tratamento home care ou sem prescrição médica, tendo em vista que estes não foram objeto da peça exordial; b) artigos 16, inciso VIII, da Lei 9.656/1998, e 4°, inciso VII, da Lei 9.961/2000, ao argumento de que não seria abusiva a cláusula contratual que prevê a coparticipação de tratamento em home care; e c) artigos 188, inciso I, e 927, ambos do Código Civil, afirmando que não teria ocorrido qualquer ato ilícito a indenizar, já que teria agido em face de exercício regular de seu direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 16, inciso VIII, da Lei 9.656/1998, e 4°, inciso VII, da Lei 9.961/2000. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027